Tribunal: TJSP
Processo: 2198904-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAl. Penhora do numerário investido junto ao Banco Itaú - previdência privada. Título liquidado nos autos. Ausência de utilidade no requerimento. Preclusão. Eventual controvérsia acerca do montante liquidado pelo Banco Itaú deve ser discutido em autos próprios, eis que a instituição financeira não é parte do processo de origem. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.